Tribunal: TJPA
Processo: 0002537-55.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.2. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º

0002537-55.2012.8.14.0301
AGRAVANTE(S):BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO E FINANCIAMENTO
ADVOGADO(A): VERIDIANA PRUDÊNCIO RAFAEL - OAB/PA 18.694-A
ADVOGADO(A); RICARDO ALEXANDRE PERESI-OAB/SP 235.156
ADVOGADA: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES-OAB/PA 13.846
AGRAVADO(A): FAUSTO DE DEUS GOULART SALDANHA
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO-OAB/PA 13661
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.
2.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno, porém,
NEGAR-LHE
provimento
,
pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento ocorrido na 33º sessão do Plenário Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.
Belém, 24 de novembro de 2020.
Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
no recurso de Apelação Cível, interposto por ANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO, em face da decisão monocrática de fls. 160/161, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada em desfavor de AYMORÉ, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVCESTIMENTO.

A decisão guerreada DE FLS 136/137-v, DA LAVRA DA Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, negou seguimento à apelação cível, com fulcro no art 557, caput do CPC/73, ante a sua manifesta improcedência e contrariedade à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Insurgindo-se contra a decisão, a agravante inicia citando conceitos e jurisprudências sobre prequestionamento, ressaltando que o mais aceito pelos Tribunais Superiores, é aquele segundo o qual, o instituto está presente na decisão recorrida tendo sido arguida pelas partes previamente, ou quando surge pela primeira vez na decisão recorrida, e prossegue defendendo esses acercada concepção da matéria.

Em seguida alega que a decisão vergastada merece ser revogada, devendo o presente recurso ser apreciado pelo colegiado haja vista que ao relator só compete o exame do juízo de admissibilidade, ou seja, apenas se estão presentes os seus pressupostos, não cabendo a análise demérit, ressaltando que o exame definitivo do mérito é responsabilidade do órgão colegiado ao qual pertence o relator.

Prossegue combatendo os fundamentos de mérito da decisão recorrida em relação a comissão de permanência, encargos moratórios, bem como seu inconformismo quanto a manutenção da sucumbência que determinou o rateio das custas processuais e fixou os honorários advocatícios em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) compensáveis, e conclui requerendo o provimento do agravo interno, buscando a total reforma da decisão monocrática (fls. 136/137-v).

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o

relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão. Certifique-se.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão a parte agravante.

Como relatado, segundo o teor da Decisão Monocrática, negou-se provimento ao recurso de apelação, haja vista que as teses articuladas, segundo a decisão enfrentada, estão em evidente confronto com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, sendo, em razão das circunstâncias, possível ao julgador decidir monocraticamente como de fato ocorreu.

Na presente peça recursal, a agravante empreendeu uma digressão sobre prequestionamento, competência do relator e do órgão julgador. No mérito defende a manutenção da comissão de permanência e encargos moratórios sem, contudo, traçar um liame objetivo sobre quais foram as alterações promovidas na economia e em que medida tais alterações autorizariam a mudança das regras contratuais discutidas na origem.

Tampouco encontra-se nos argumentos recursais, indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir a induvidosa construção jurisprudencial que fundamentou o julgado impugnado que afastou a cobrança de juros de mora e multa diante da previsão contratual da comissão de permanência, conforme assentado nas sumulas 30 e 472 do STJ.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, havendo sucumbência reciproca permitia a legislação vigente a sua compensação, tendo sido fixado em atenção ao que dispunha o art. 20, §4º, do CPC/73.

Não há argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Na verdade, o agravante até ilustra a peça com a transcrição de alguns julgados que, no seu entender, corroboram sua tese, todavia, o mais recente deles é de 2011, anteriores, portanto, aos precedentes que firmaram a decisão monocrática assentada e incongruentes com a induvidosa construção jurisprudencial que fundamentou o
decisum
objurgado.

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores proferidas em processos julgados sob o rito dos recursos repetitivos, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, deve ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art 1021, §3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar que a vedação do art. 1021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Ao interpretar o art. 1021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.05.2017).

In casu
, a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿decisum¿, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum
.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator